Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-06.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-06.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDENALVA ROCHA MELO

Advogado(s)
:
EDILSON DOS SANTOS SOUZA, RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY, FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES

APELADO: BARTOLOMEU DOS SANTOS SOBRAL

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

ACORDÃO - QUESTÃO DE ORDEM

APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO JULGADO E NÃO PROVIDO. PEDIDO DA PARTE APELANTE, TEMPESTIVAMENTE, DE APRESENTAÇÃO SUSTENTAÇÃO ORAL, NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM DEFERIDA. ACÓRDÃO ANULADO.

No caso em tela o deferimento da questão de ordem suscitada é medida que se impõe, posto que não foi observado o pedido, tempestivo, da parte apelante de sustentação oral,
tendo
o recurso sido julgado e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000036-06.2017.805.0062,
em
que figura
m
como
parte
Apelante
NEIDENALVA ROCHA MELO
e
parte Apelada
BARTOLOMEU DOS SANTOS SOBRA
L.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, em
DECLARAR a nulidade do julgamento, tornando sem efeito o Acórdão de
id 51250828
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça